Tribunal: TJSP
Processo: 1015316-87.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU do exercício de 2014 - Município de Guarulhos – Associação Brasileira de Educação e Cultura – ABEC – Entidade assistencial e educacional, sem fins lucrativos – Aplicação do art. 150, inc. VI, "c" e § 4o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 52 do Supremo Tribunal Federal – Cumprimento dos requisitos do art. 14, do Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU do exercício de 2014 - Município de Guarulhos – Associação Brasileira de Educação e Cultura – ABEC – Entidade assistencial e educacional, sem fins lucrativos – Aplicação do art. 150, inc. VI, "c" e § 4o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 52 do Supremo Tribunal Federal – Cumprimento dos requisitos do art. 14, do Código Tributário Nacional demonstrado – Cabe ao ente tributante o ônus de apresentar prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito à imunidade da associação – Imunidade tributária reconhecida – Precedentes do STF e desta Corte - Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.